Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-38.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EM REFORMA. RESPINGOS DA PINTURA EM VEÍCULO DE CONDÔMINO. NEXO CAUSAL PRESENTE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à parte autora o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Em sede recursal, sustenta o recorrente a ausência de responsabilidade do condomínio por fatos ocorridos em via pública, bem como a ausência de nexo causal. Argumenta também que adotou todas as medidas preventivas a fim de evitar danos aos veículos dos condôminos. Ainda, assevera que eventual reconhecimento de falha na prestação do serviço deve recair sobre a empresa contratada para executar o serviço de pintura. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização material.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65210458). Custas e preparo recolhidos (ID 65211459 - Pág. 61 a 64). Contrarrazões (ID 65211465 - Pág. 67).
3. A relação entre as partes é regida pelo Código Civil e pelas convenções e normas internas que regem os condomínios.
4. Cumpre destacar o disposto no art. 927 do Código Civil: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Ademais, o art. 186 do mesmo código prescreve: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
5. A responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio. Para a configuração da responsabilidade civil, e com ela do dever de indenizar, é necessário que estejam presentes os elementos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa.
6. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, constata-se que o veículo da parte autora estava estacionado na parte externa do condomínio (via pública), conforme orientação da síndica, e foi atingido por respingos de tinta, devido à realização de obra no condomínio, comprovadas pelas fotos de ID 65210437 - Pág. 10 a 13.
7. Assim, incontroverso o prejuízo causado no veículo da parte autora em razão da pintura na fachada do condomínio, configurado o nexo causal entre o dano acarretado e a ausência de cautela necessária na execução da reforma do condomínio. Neste ponto, destaca-se que o condomínio alega culpa da empresa contratada para execução da pintura, tratando-se de inovação recursal, de modo que nestes autos discute-se a sua responsabilidade, como parte contratante dos serviços, o que não o impossibilita de discutir em outra demanda a responsabilidade da referida empresa.
8. Quanto ao valor da condenação, a parte autora colacionou aos autos três orçamentos, sem impugnação da parte recorrente, estando correta a sentença a condenou no de menor valor.
9. Portanto, irretocável a sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).